Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712133-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO VALDIVINO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 223627262, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0717822-95.2024.8.07.0018 ajuizado por FRANCISCO VALDIVINO RODRIGUES, ora agravado. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 223627262, nos seguintes termos: [...] DECIDO. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA O executado defende sua ilegitimidade ao argumento de que o Exequente é servidor apostando, e, portanto, deveria direcionar o seu pedido ao IPRE/DF, que, todavia, não fez parte da ação coletiva. Sem razão o Ente. Conforme se verifica no documento juntado ao ID no 219544195, o Exequente foi aposentado em situação de paridade (art. 3o, da EC no 47/2005). Ou seja, os reajustes concedidos ao servidores ativos também se estenderão ao ora credor que, ainda que tenha seus proventos pagos pelo IPREV/DF, também deve se beneficiar dos efeitos do título judicial da ação coletiva. Isto porque o Distrito Federal, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 768/2008, tem responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários pegos pelo IPREV/DF. Assim, afasto a alegação. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID no 212763263 (págs. 325/369). Na oportunidade, a douta relatora frisou que: "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica 'REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)', a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal." (g.n.) Diante disso, REJEITO a preliminar. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Já em relação ao percentual de reajuste, deve ser aplicado o previsto no julgado exequendo, qual seja: (1) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (2) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “(1)”. Assim, não merece acolhimento a impugnação apresentada. DOS JUROS MORATÓRIOS Por fim, o Ente Distrital afirma que “(...) a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação).". No ponto, entendo que assiste razão ao Executado. Analisando as planilhas de cálculos da parte credora, verifico que os valores dos juros se mantiveram semelhantes desde a diferença devida em 11/2015 até a diferença devida em 11/2021, momento em que passou a ser aplicada a SELIC. Ou seja, de fato, não houve decréscimo dos juros, os quais devem incidir a partir da citação na demanda coletiva, ou seja, a partir de 20/03/2017. Conforme se verifica na planilha de cálculos juntada pela parte credora (ID no 212763264), os juros moratórios foram calculados de forma fixa, sem se atentar aos ditames das Leis no 9.494/97 (art. 1o-F) e 8.177/91 (art. 12). Assim, o acolhimento da irresignação é medida que se impõe. Já em relação ao somatório dos subtotais apresentados nos cálculos da parte exequente, entendo que este ocorreu corretamente, apesar do total de juros se encontrar equivocado, como tratado do parágrafo anterior. DIPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Condeno a parte credora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. [...] Inconformado com a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, inicialmente, o agravante suscita a sua ilegitimidade e alega que a parte exequente se aposentou em 9 de janeiro de 2013. A partir desse marco temporal, ocorreu o encerramento do vínculo jurídico-administrativo anteriormente mantido com o Distrito Federal, estabelecendo-se uma nova relação jurídica, de caráter eminentemente previdenciário, agora diretamente com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Defende a existência de prejudicialidade externa que justificaria a suspensão do processo e a inexigibilidade da obrigação. Pontua que foi protocolada a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, perante este Tribunal de Justiça, para análise de “patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018”, e o art. 313, V do CPC “permite” ao magistrado sobrestar o processo. Relata que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Sustenta que o Distrito Federal requer que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Diz que o histórico de fixação da Taxa SELIC a título de índice de correção monetária e juros de mora. Alega que a aplicação tem que ser realizada de forma simples e não de forma capitalizada, e entende que deve ser fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC para evitar a prática anatocismo. Aduz haver excesso na execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Discorre pela inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ por violação ao princípio de programação orçamentária e da separação dos poderes, eis que, em seu entendimento, eleva a despesa pública a despeito da previsão do art. 167, I da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, e transgredi o CNJ os limites de sua atribuição. Além disso, acrescenta que a resolução, já citada alhures, afronta o artigo 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF.] Por último, a parte agravante ressalta que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que tem por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado. Assim, como o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, pugna pela suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Alega existir perigo de dano com a expedição de RPV sobre valores controvertidos. Assim, o agravante requer (in verbis): a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Da Ilegitimidade do Distrito Federal A parte agravante suscita a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o exequente, por ser servidor aposentado, deveria ter direcionado sua pretensão contra o IPREV/DF, autarquia responsável pelo pagamento dos proventos, e que não integrou a ação coletiva originária. Contudo, a princípio, sem razão está o Ente Público. Conforme se extrai do documento acostado sob o ID 219544195, o agravado foi aposentado com base na regra da paridade prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, fazendo jus aos mesmos reajustes concedidos aos servidores ativos. Ainda que os proventos sejam pagos pelo IPREV/DF, os efeitos financeiros decorrentes do título judicial exequendo – oriundo de ação coletiva movida por entidade de classe representativa da categoria funcional do agravado – também se estendem ao aposentado com paridade. Ademais, o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários pagos pelo IPREV/DF, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva do ente federativo na presente execução. Diante do exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. 3. Da impossibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa O art. 969 do CPC prevê claramente que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Embora alegue o agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo DISTRITO FEDERAL na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do ID 60036123 do referido processo. Ademais, verifica-se que a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024. O relator decidiu não conhecer da ação rescisória e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo interno interposto, decisão que foi acolhida pela maioria dos membros do colegiado, conforme registrado no ID 67098115 do processo. Ressalta-se que o título executivo judicial transitado em julgado foi proferido pela 3a Turma Cível, cuja eficácia não pode ser suspensa pelo juízo de primeiro grau. Além disso, é competência exclusiva da 1a Câmara Cível, órgão responsável por processar e julgar a ação rescisória, deliberar sobre eventuais medidas que impactem o título em questão. Portanto, considerando os elementos apresentados, não há excepcionalidade que configure prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo executivo. Assim, permanece incólume o direito à execução do título judicial transitado em julgado, resguardando-se a sua eficácia até eventual deliberação contrária por órgão jurisdicional competente. Vejamos, jurisprudência desta 2a turma a corroborar o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa, bem como em definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito, como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. 2. O ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal. 3. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos do processo instaurado pelo ajuizamento da aludida ação rescisória, a Eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, destacou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise. 4. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 4.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 5. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 5.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 6. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 6.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1975474, 0746707-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025; grifou-se.) 4. Da inexigibilidade por violação à Constituição Federal O agravante alega que o título executivo é inexigível por afronta à correta interpretação da CFRB (art. 169, § 1o), ao Tema n. 864 da excelsa Corte Suprema e à ratio decidendi do acórdão do RE n. 905.357/RR. Argumenta que o “Título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”. Confira-se a redação dos dispositivos: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...] ( (grifou-se). Ocorre que o excelso STF consignou, nos autos da ADI n. 7.391/DF, que o Tema n. 864 e a interpretação compatível do art. 169, § 1o, da CFRB não se aplicam ao caso, que não envolve reajuste geral de servidores públicos. Não há que falar, assim, em inexigibilidade do título executivo. 5. Da correção monetária e aplicação da SELIC O agravante afirma que os cálculos apresentados não correspondem ao devido legalmente em virtude da incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Consoante transcrito acima, o Juízo de 1o Grau fixou a incidência da correção monetária da seguinte forma: [...] (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. (ID 223627262). Essa solução não merece reparos, visto que a forma de aplicação da SELIC encontra-se em perfeita concordância com a legislação e com julgados deste eg. Tribunal de Justiça, além de não configurar anatocismo. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n.32159/97ajuizada pelo Sindireta/DF, acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo executado, no tocante ao excesso de execução. 2. Não se verifica interesse recursal do Distrito Federal na reforma da v. decisão quanto à alteração da base de cálculo do benefício alimentação, o qual foi condenado a restituir, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável ao requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 4.A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 tem por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, incidirá sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme oManual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000, 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento:12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024; grifou-se.) [...]1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07243284420248070000, 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024; grifou-se.) A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão agravada, os parâmetros para a realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 1 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator